Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716128-32.2021.8.07.0007 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Embargada: A.J.I.F. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra o acordão (Id. 45310676) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada. Por meio da manifestação referida no Id. 51508450 foi informado o falecimento da ora embargada A.J.I.F., tendo sido juntada a respectiva certidão de óbito (Id. 51508451). Nesse contexto foi requerida a sucessão processual por meio da habilitação de sua genitora Laira dos Santos Inácio. De acordo com a regra prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, diante da morte de qualquer das partes durante a marcha processual, deve ocorrer a sucessão pelo seu espólio ou pelos respectivos sucessores. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à habilitação da sucessora Laira dos Santos Inácio, com a finalidade de promover a regularização da sucessão processual da recorrida. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator